Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709333-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BENTO ALVES, MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA, ATACADISTA VALENTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 111511880 do processo n. 0051672-63.2009.8.07.0001) que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra João Bento Alves, Maria das Graças Alves da Silva e Atacadista Valente Ltda. - ME, acolheu a impugnação do executado João Bento Alves para determinar a liberação do valor bloqueado pelo SisbaJud na conta-poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 113189863), o Juízo de origem os rejeitou (ID 114144904). Em suas razões recursais (ID 33881340), sustenta o agravante que “a decisão impugnada foi proferida sem antes ser lhe concedida a possibilidade de se manifestar sobre os documentos novos juntados pelo agravado”. Argumenta que “tal circunstância configura cerceamento de defesa e error in procedendo, a merecer a cassação da decisão para que, corrigido o citado vício, seja outra decisão proferida em seu lugar”. Alega ter havido “ofensa nítida ao art. 437, § 1o, do CPC, bem como ao art. 5o, LV, da CF/88 (garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa)”. Expõe que “a própria decisão agravada assevera que a análise da liberação da quantia penhorada se deu ‘sem prévio contraditório’” e que “poderia o magistrado a quo, à vista de eventual urgência, conceder prazo de 24 (vinte e quatro) ou 48 (quarenta e oito) horas para o agravante se manifestar, mas jamais poderia prolatar uma decisão sem ouvir a parte processual, após a juntada de documentos novos pela outra parte”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela cassação do decisum impugnado, a fim de que lhe seja oportunizado a se manifestar acerca dos documentos novos juntados e, só então, o Juízo de origem possa decidir sobre a impugnação à penhora. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Consoante decisão de ID 33957475, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 34358005), os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 33889500), os autos vieram a esta Relatoria. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do agravo de instrumento. Trata-se, na origem, de execução fiscal n. 0051672-63.2009.8.07.0001 ajuizada pelo Distrito Federal contra João Bento Alves, Maria das Graças Alves da Silva e Atacadista Valente Ltda. - ME, aparelhada com 5 (cinco) certidões de dívida ativa no valor histórico de R$455.419,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e dezenove reais), em 5/5/2009 (ID na origem 42554078). Durante o iter processual, foi efetuada a busca de bens penhoráveis dos devedores no sistema SisbaJud e bloqueado o montante de R$67.577,27 (sessenta e sete mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) em nome de João Bento Alves (ID 90401166). Conforme certidão ao ID 90401161, na origem, “Verificada a existência de saldo disponível em contas correntes/aplicações da parte executada JOAO BENTO ALVES, foi efetuada a transferência online no valor de R$ 67.577,27 (sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos)”. Os valores foram transferidos à conta vinculada ao Juízo de origem (ID 90401161). O Distrito Federal requereu a transferência do valor aos cofres públicos, indicando conta bancária, para tanto, em 18/6/2021 (ID 95041751). Em 27/7/2021, João Bento Alves compareceu em juízo, apresentando impugnação à penhora, sob o argumento de impenhorabilidade do saldo constrito, haja vista estar depositado em conta-poupança (ID 98753561). O exequente, por sua vez, respondeu à impugnação, manifestando-se pela sua rejeição (ID 103934891). O devedor, ora agravado, colacionou aos autos cópia do cartão de conta-poupança da Caixa (ID 98753565) e extratos bancários referentes ao mês de janeiro de 2021 (ID 107605498). Em decisão ao ID 108048621 na origem, em 9/11/2021, o Juízo a quo intimou o executado para “anexar os extratos da poupança informada no ID 98753565, relativos aos 03 (três) últimos meses, incluindo-se o mês em que foi efetivado o bloqueio (fevereiro, março e abril de 2021)”. O executado cumpriu a determinação e apresentou os extratos da conta-poupança ao ID 109196198, em 22/11/2021. Sobreveio, então, a decisão ora recorrida que acolheu a impugnação à penhora do executado “para determinar o imediato cancelamento do bloqueio efetivado na conta-poupança do corresponsável JOÃO BENTO ALVES – CPF: 020.414.074- 92, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, com as devidas atualizações legais”. (ID na origem 111511880). Em 2/2/2022, o Banco BRB informou a disponibilização dos valores ao executado, por meio de transferência bancária (ID 114415983). Contra essa decisão, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo (IDs 113189863 e 113189863 na origem). Irresignado, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a cassação do decisum impugnado, a fim de que lhe seja oportunizado a se manifestar acerca dos documentos novos juntados ao ID 10919698 e, só então, o Juízo de origem possa decidir sobre a impugnação à penhora. Pela descrição dos fatos acima, percebe-se que os valores inicialmente penhorados foram desbloqueados e efetivamente levantados pelo devedor, implicando esvaziamento do objeto do recurso, cabendo à parte exequente pleitear, na origem, novo pedido de bloqueio de bens. No ponto, são pertinentes as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery1: Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. Com efeito, a pretensão recursal está consubstanciada na declaração de nulidade da decisão que determinou o desbloqueio do valor penhorado, para que fosse oportunizado ao Distrito Federal sua manifestação sobre os extratos bancários juntados pelo devedor, que comprovaram que a aludida constrição recaiu sobre conta-poupança. Porém, como visto, tornado sem efeito o ato constritivo, o numerário foi restituído ao devedor, de sorte que eventual declaração de nulidade da decisão agravada não terá aptidão para ressurgir a pretendida penhora pelo Distrito Federal. Salienta-se, o interesse de agir se caracteriza pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo, assim como pela necessidade e utilidade da prestação jurisdicional para obtenção do bem da vida. Dito de outra forma, a máquina judiciária submete-se ao princípio da utilidade dos atos processuais, que se alinha ao dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente, nos termos do que dispõem os arts. 4o e 6o do CPC. Com o levantamento da quantia penhora pela parte devedora, inegável que o provimento jurisdicional inicialmente perseguido não mais se lhe mostra útil e necessário. Confira-se, por oportuno, o entendimento sufragado em precedente desta e. Corte de Justiça, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. SAQUE DO FGTS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA TRABALHISTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A perda do objeto consubstancia-se no desaparecimento superveniente do interesse de agir, que ocorre quando fato posterior à propositura da ação impede a constituição da situação jurídica almejada, tornando-se prejudicada a pretensão se verificada no curso do processo. 2. In casu, no momento da propositura da ação (16.06.2016), verificava-se a existência de interesse de agir por parte do autor, ora apelante, quanto ao pedido de liberação dos valores depositados a título de FGTS, que desapareceu, supervenientemente, em agosto de 2016, quando o Juiz trabalhista proferiu sentença reconhecendo o vínculo trabalhista e determinando a liberação das guias para saque do FGTS.3. Com efeito, o interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. Nessa linha de raciocínio, não há como se reconhecer a presença de tais características no caso vertente, sobretudo porque a causa de pedir e o pedido aqui deduzido já foram julgados na justiça do trabalho.4. Recurso prejudicado. (Acórdão n.1157201, 20160110652472APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: 402/409) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 520 DO CPC. LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO. DEVER DE CAUTELA. ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. ARTIGO 520, IV, DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença provisório, suspendeu o feito e indeferiu o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais, em virtude da suspensão. 2. Nos termos do artigo 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao regime ali estabelecido. (...). 5. A exigência de caução será mantida quando a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (artigo 521, parágrafo único, do CPC). 6. Vislumbra-se a perda de objeto de parte do agravo, referente à determinação de levantamento de valor penhorado quando já se determinou a expedição de alvará a favor da parte executada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1134863, 07137477720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, considerando que a pretensão do agravante não pode mais ser alcançada por esta via recursal, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento. Deverá o Distrito Federal, se entender pertinente, manifestar-se no Juízo de origem, pleiteando novo bloqueio em detrimento da parte devedora. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda superveniente do objeto, o julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 31 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora